Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736079-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE FERNANDES PINHEIRO DOS REIS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERONICE FERNANDES PINHEIRO DOS REIS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais n. 0723798-37.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206768119 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, após observar, via consulta ao sistema SISBAJUD, que a parte autora possui conta em 11 (onze) instituições bancárias diversas, tendo a autora se limitado a juntar extrato unicamente de sua conta mantida junto à CEF. Ressalta que ela tampouco comprovou que as demais contas foram encerradas ou não possuem movimentação financeira. Em suas razões recursais, a agravante alega que está atualmente desempregada, sofre de problemas de saúde, vive de auxílios de parentes e percebe renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), provenientes de trabalho informal de cabeleireira. Aduz, ainda, que juntou aos autos extrato bancário da única conta bancária da qual possui acesso, e que as demais contas foram abertas em tentativas desesperadas de obtenção de crédito, contudo, não possui as senhas bancárias para acesso aos aplicativos correspondentes, além de que, em alguns casos, sequer chegou a abrir as citadas contas. Afirma que não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ao final, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do processo até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, (c)ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, de forma preliminar ao julgamento do recurso, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, após observar, via consulta ao sistema SISBAJUD, que a parte autora possui conta em 11 (onze) instituições bancárias diversas, mas se limitou a juntar extrato unicamente de sua conta mantida junto à CEF e tampouco comprovou que as demais contas foram encerradas ou não possuem movimentação financeira. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, a ação originária tem por objeto pedido de reconhecimento de prescrição de dívida. Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que está atualmente desempregada, sofre de problemas de saúde, vive de auxílios de parentes e percebe renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), provenientes de trabalho informal de cabeleireira. Aduz, ainda, que juntou aos autos extrato bancário da única conta bancária da qual possui acesso, e que as demais contas foram abertas em tentativas desesperadas de obtenção de crédito. Contudo, não possui as senhas bancárias para acesso aos aplicativos correspondentes, além de que, em alguns casos, sequer chegou a abri-las. De modo a comprovar a alegação de hipossuficiência, o agravante colacionou aos autos de origem os documentos constantes dos IDs 63411401 a 63411406. A partir da análise da movimentação bancária referente à conta bancária mantida pela agravante junto à Caixa Econômica Federal – ID 63411406, verifico que a integralidade da movimentação bancária mensal da autora, considerando-se todos os créditos havidos no período de junho de 2024, equivale a aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil) reais, montante inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Observo ainda que, para cada crédito havido em sua conta bancária, houve quase que imediatamente débitos em valor correspondente ou superior, de forma que seu saldo bancário, durante todo o período, jamais ultrapassou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais. Ao final do mês de junho de 2024, o saldo de sua conta bancária foi de apenas R$ 112,93 (cento e doze reais e noventa e três centavos). Os créditos em conta, inclusive, representam robustos indícios de que, de fato, a apelante pode estar recebendo ajuda de custeio por meio de terceiros, sobretudo porque, consoante salientado, os valores depositados foram quase que imediatamente consumidos por débitos de valor igual ou superior. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Constato, ainda, que a maioria absoluta das contas bancárias de titularidade da autora, sobretudo aquelas relacionadas às instituições financeiras digitais (PagueVeloz IP, Pagseguro Internet, Mercado Pago IP, Stone IP, Nu Pagamentos IP e Picpay) são sabidamente utilizadas para pequenos pagamentos e empréstimos, corroborando com a alegação da apelante de que “as demais contas foram abertas em tentativas desesperadas de obtenção de crédito”. Ademais, os demais documentos juntados pela agravante indicam que a autora possui baixa instrução formal (vide declarações pessoais acostadas aos IDs 200104952 e 200104953 na origem, e ID 63411401 nestes autos) e não presta declaração anual de IRPF (ID 200104959 na origem, e ID 63411402 nestes autos), elementos compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada e, ainda, com as alegadas dificuldades de acesso às contas bancárias alhures mencionadas. Não bastasse isso, em breve observação visual do endereço residencial da autora junto ao sistema de geolocalização Google Maps, constato que a residência declarada da autora3, localizada no Setor Residencial Leste, Quadra 16, Conjunto 01, Lote 13 – Planaltina/DF – CEP 73.355-601 (vide conta de água acostada ao ID 200102542 na origem), aparenta não possuir luxo, sendo composta por construção térrea formada por um muro frontal pintado, telhas onduladas de menor valor (possivelmente de amianto, fibrocimento ou polipropileno), piso frontal de cerâmica parcialmente danificado, portão de chapa galvanizada dobrada simples e muros laterais rebocados sem pintura. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar a suspensão, até o julgamento do presente agravo, da decisão a quo que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de resolução do processo originário sem análise do mérito. Com estas considerações, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 18:07:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3https://www.google.com/maps/@-15.6108931,-47.6297312,3a,75y,143.27h,70.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMxXJIE2ZPjVnxcTmF3EQ0A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D19.888289534814916%26panoid%3DMxXJIE2ZPjVnxcTmF3EQ0A%26yaw%3D143.27307272202427!7i13312!8i6656?coh=205410&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MDgyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D , acesso em 29/08/2024 às 15h30.